Tribunal: STJ
Processo: 2240516-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107655 - SP(2025/0447977-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
ANDRE GUIMARÃES AVILLES - SP331723
BEATRIZ MARI LORELLI - SP491187
AGRAVADO
: NOVA MAIRIPORA COMERCIO DE GAS LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA DELBOSQUE MAJOR - SP250175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA EM AÇÃO DE
COBRANÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, na não
art. 1.022
demonstração de vulneração aos arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo
caput
Civil, e na vedação ao reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão de
indeferimento da gratuidade de justiça, nos autos de ação de cobrança.
3. A Corte de origem reformou a decisão para conceder a gratuidade de justiça à
pessoa jurídica, aplicando a Súmula n. 481 do STJ. Embargos de declaração
subsequentes foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça
à pessoa jurídica afronta os arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil
caput
por ausência de comprovação cabal de hipossuficiência; e (ii) saber se há ofensa ao
II, do Código de Processo Civil por suposta omissão quanto aos
art. 1.022,
argumentos de gestão empresarial, inoperância e continuidade da atividade
comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento do Tribunal de
origem sobre a hipossuficiência da pessoa jurídica demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55101467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95ccff03-a8e9-4e5c-ac2e-5026b003ac22

6. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, porque o
art. 1.022,
Tribunal de origem enfrentou a controvérsia de forma suficiente, não sendo
exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos, e os embargos de
declaração tinham nítido caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência da pessoa jurídica na
concessão da gratuidade de justiça. 2. Não há ofensa ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões
relevantes, sendo desnecessária a resposta a todos os argumentos deduzidos.”
CPC, arts. 98, 99, 1.022, 85.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 481.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95ccff03-a8e9-4e5c-ac2e-5026b003ac22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107655 - SP (2025/0447977-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
ANDRE GUIMARÃES AVILLES - SP331723
BEATRIZ MARI LORELLI - SP491187
AGRAVADO
: NOVA MAIRIPORA COMERCIO DE GAS LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA DELBOSQUE MAJOR - SP250175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA EM AÇÃO DE
COBRANÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, na não
art. 1.022
demonstração de vulneração aos arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo
caput
Civil, e na vedação ao reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão de
indeferimento da gratuidade de justiça, nos autos de ação de cobrança.
3. A Corte de origem reformou a decisão para conceder a gratuidade de justiça à
pessoa jurídica, aplicando a Súmula n. 481 do STJ. Embargos de declaração
subsequentes foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça à
pessoa jurídica afronta os arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil por
caput
ausência de comprovação cabal de hipossuficiência; e (ii) saber se há ofensa ao
II, do Código de Processo Civil por suposta omissão quanto aos
art. 1.022,
argumentos de gestão empresarial, inoperância e continuidade da atividade
comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento do Tribunal de
Documento eletrônico VDA53762125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:38:38
Código de Controle do Documento: f423428a-cbc1-4cec-b354-13ea43cb93c7

origem sobre a hipossuficiência da pessoa jurídica demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial.
6. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal
art. 1.022,
de origem enfrentou a controvérsia de forma suficiente, não sendo exigível o exame
pormenorizado de todos os argumentos, e os embargos de declaração tinham nítido
caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência da pessoa jurídica na concessão
da gratuidade de justiça. 2. Não há ofensa ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, sendo
desnecessária a resposta a todos os argumentos deduzidos.”
CPC, arts. 98, 99, 1.022, 85.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 481.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COPA ENERGIA
DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por não
art. 1.022
demonstrada a vulneração aos arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo
caput
Civil e pela vedação ao reexame de fatos e provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ
(fls. 1.191-1.193).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento, nos autos
de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.124):
Documento eletrônico VDA53762125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:38:38
Código de Controle do Documento: f423428a-cbc1-4cec-b354-13ea43cb93c7

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - CONCESSÃO Decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita da autora Inconformismo da autora Acolhimento - Autora
que demonstrou estar inoperante e sem recurso financeiros para arcar com as custas e
despesas do processo Observância da Súmula n.o 481 do C. STJ - Gratuidade da
justiça que deve ser concedida - RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1138):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de
todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e
modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
caput
teria concedido gratuidade sem comprovação cabal da hipossuficiência econômica
da pessoa jurídica, limitando-se a balanços e alegada inoperância;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria sido
omisso quanto aos argumentos de que a hipossuficiência decorreria da própria gestão
da empresa, de que a inoperância não justificaria a gratuidade e de que inexistiriam
elementos que impedissem a continuidade da atividade comercial;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por
violação do
do Código de Processo Civil e se determine o retorno dos
art. 1.022
autos ao Tribunal de origem. Requer ainda, subsidiariamente, o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão e se revogue o benefício da justiça gratuita,
por afronta aos arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil (fls. 1.146-
caput
1.163).
Contrarrazões às fls. 1.186-1.190.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53762125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:38:38
Código de Controle do Documento: f423428a-cbc1-4cec-b354-13ea43cb93c7

VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.
I - Arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil
caput
No recurso especial, a parte recorrente alega que a gratuidade foi deferida
sem comprovação efetiva da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, pois
balanços negativos e ausência de faturamento não bastariam. Sustenta que o Tribunal
deveria ter exigido prova cabal e rigorosa da incapacidade de arcar com as custas
(fls. 1.157-1.162).
O acórdão recorrido concluiu que a autora demonstrou momentânea
impossibilidade financeira, com documentação contábil, fiscal e bancária,
evidenciando inoperância e falta de recursos; aplicou a Súmula n. 481 do STJ e
reformou a decisão para conceder a gratuidade, registrando que “não há qualquer
indício probatório que infirme a alegação da autora de momentânea impossibilidade
financeira de arcar com os encargos processuais” (fls. 1.126-1.128).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base em
a quo
documentos e circunstâncias fáticas dos autos.
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, o
que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
A recorrente afirma que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou que: (i) a
alegada hipossuficiência decorreu da própria gestão da empresa e não poderia
Documento eletrônico VDA53762125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:38:38
Código de Controle do Documento: f423428a-cbc1-4cec-b354-13ea43cb93c7

justificar a gratuidade; (ii) a inoperância não seria razão suficiente para deferir o
benefício; e (iii) não há elementos que impeçam a continuidade da atividade
comercial (fls. 1.148-1.151, 1.156).
Os embargos de declaração foram rejeitados com a conclusão de que todos
os pontos relevantes foram enfrentados, que não há dever de rebater um a um os
argumentos das partes, e que a parte pretende rediscutir o mérito.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
supostas omissões foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela
suficiência da fundamentação e pelo caráter infringente dos aclaratórios, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53762125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:38:38
Código de Controle do Documento: f423428a-cbc1-4cec-b354-13ea43cb93c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.107.655 / SP
Número Registro: 2025/0447977-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10615356720248260002 22405161020248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
ANDRE GUIMARÃES AVILLES - SP331723
BEATRIZ MARI LORELLI - SP491187
AGRAVADO
: NOVA MAIRIPORA COMERCIO DE GAS LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA DELBOSQUE MAJOR - SP250175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 77d16678-3c39-46f0-9dd2-ac5fd32093a1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 77d16678-3c39-46f0-9dd2-ac5fd32093a1